Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-59.2014.8.11.0088
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000291-59.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALE DOS IPES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.318.736/0001-99 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 696.560.531-68 (APELANTE), MILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 234.519.801-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO

AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - REJEITADA – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO:
–
ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA (MADEIREIRA) CONTRARIANDO NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES (QUEIMA PURA E SIMPLES

DE

APARAS DE MADEIRA COMO FORMA DE DESCARTE) - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferível
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto e de aspecto de ordem subjetiva.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
recurso
de apelação cível, interposto por

Vale dos Ipês Indústrias e Comércio de Madeiras LTDA – EPP, Cristiane Ferreira dos Santos e Milton Ferreira da Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0000291-59.2014.8.11.0088, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte ré a: a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada ou alteradas (PRADA) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e b) ao pagamento de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã-MT, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária.

Nas razões do apelo, a recorrente alega que não houve análise da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC requerida em sede de contestação.

Afirma que foi requerido que fosse realizada nova proposta de TAC, que, em que pese o Ministério Público tenha manifestado, afirma que jamais receberam qualquer proposta ou intimação para tal finalidade.

Aduz que a decisão recorrida violou ao devido processo legal e ampla defesa, uma vez que não permitiu a produção de todas a provas requeridas pela defesa, as quais assevera serem essenciais para a comprovação da inexistência de dano ambiental. Consigna ainda, que o requerimento para oitiva dos agentes que lavraram o auto de infração não foi respeitado.

Alega que a imposição para realização de um PRADA e reflorestamento, deve ser precedida de estudo técnico que comprove sua necessidade e eficácia, sob pena que configurar enriquecimento sem causa ao Estado.

Defende que a decisão recorrida estabeleceu a condenação por dano moral coletivo sem a devida comprovação de que a coletividade foi afetada de forma significativa pelo dano ambiental.

Ao final, diante dos argumentos expostos, pugna pelo provimento do recurso e requer seja reformada a decisão recorrida, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova pericial.

Pugna para que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade dos apelantes pelos danos ambientais, ou subsidiariamente, a redução das obrigações impostas, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebateu os argumentos expostos pelo recorrente e ao final requereu o desprovimento do
recurso
. (id. 210287652)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, foi devidamente intimada para emissão de parecer, contudo, deixou de apresentar. ( expediente id. 32858937).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação interposto por

Vale dos Ipês Indústrias e Comércio de Madeiras LTDA – EPP, Cristiane Ferreira dos Santos e Milton Ferreira da Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0000291-59.2014.8.11.0088, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte ré a: a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada ou alteradas (PRADA) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e b) ao pagamento de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã-MT, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária.

Cinge-se dos autos que, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face dos apelantes com o objetivo de responsabilizar os réus por
“ fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (madeireira) contrariando normas legais e regulamentares (queima pura e simples

de

aparas de madeira como forma de descarte)”
conforme consta no auto de infração nº 503362 – id. 210283741 página 68.

O que causou relevante dano ambiental naquela região.

No que pertine à alegação de violação ao devido processo legal e ampla defesa, uma vez que não permitiu a produção de todas a provas requeridas pela defesa, sem razão aos recorrentes, isso porque, entendo que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, pois conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC,
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Como se infere dos autos, a presente ação discute

a infração ambiental constatada de fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (madeireira) contrariando normas legais e regulamentares, que foi autuada pela autoridade ambiental competente. (Id. 210283741 – página 68 a 74)

Considerando todo o conjunto probatório anexado aos autos, a situação fática foi devidamente comprovada por documentos
,
sendo que as constatações foram feitas por equipe técnica do órgão ambiental, que lavrou auto de infração relativo à identificação do empreendimento e leiras com grande quantidade de resíduos sendo incinerados, com queima de resíduos realizados no pátio da empresa. (Id. 210283741 página 72)

Como se sabe, o auto de infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possui presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência da empresa apelante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que não se verificou e nem seria possível afastá-la por meio de prova pericial com a finalidade de
auferir se houve de fato dano ambiental e sua extensão.

Ademais, ao apreciar a possibilidade ou não de julgar antecipadamente a lide, em especial, a presença de seus pressupostos e requisitos exigidos, o julgador age com uma pequena margem de discricionariedade. Sentindo-se suficientemente convencido dos fatos expostos pelas partes e observando não carecerem de produção de provas, deverá antecipar o
julgamento
da ação. Da mesma forma, agirá o juiz quando as provas documentais anexadas aos autos pelo autor o levarem ao exaurimento da cognição acerca dos fatos expostos.

Ressalto, outrossim, que, para que se tenha por caracterizado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

Desse modo, as provas colacionadas com a inicial eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de qualquer outra prova, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade da prova permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – NÃO OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA – REEXAME DE PROVA – SÚMULA 07/STJ.O art. 130 do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de seu convencimento a luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.Não obstante a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático probatório encartado aos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.No tocante à suposta violação do artigo 133, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em se se encontra, o que é, a luz do ensinamento da Súmula 7/STJ, não pode ser revisto em recurso especial. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg no AResp 550922. MG. 2014/0178295-1. Rel. Ministro Hermam Benjamim, data de julg. 27.11.2014)

Diante do exposto, merece ser afastada a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito propriamente dito, infere-se que a presente ação civil pública foi proposta em desfavor dos apelados visando, em suma, responsabilizá-los pelo dano ambiental causado em razão de fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (madeireira) contrariando normas legais e regulamentares (queima pura e simples

de

aparas de madeira como forma de descarte), que requereu a condenação dos requeridos/apelantes a indenizarem o dano ambiental, bem como ao pagamento de dano moral coletivo.

Os apelantes sustentam que, a decisão recorrida estabeleceu a condenação por dano moral coletivo sem a devida comprovação de que a coletividade foi afetada de forma significativa pelo dano ambiental.

Sobre esse assunto, é cediço que a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independentemente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

A responsabilidade pelo dano ambiental, é solidária entre todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem com a configuração do dano ambiental.

O ato dos apelantes de
“ fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (madeireira) contrariando normas legais e regulamentares (queima pura e simples

de

aparas de madeira como forma de descarte)”
conforme consta no auto de infração nº 503362 – id. 210283741 página 67, causa lesão ao meio ambiente, conforme disposição contida no artigo 70 §1º c/c artigo 72 , II da Lei Federal n. 9.605/98 , artigo 3º, inciso II

c/c artigo 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e artigo 1º

inciso II, alínea ‘a’ do Decreto Federal n. 2.661/98.

Transcrevo:

Artigo 70 §1º, II da Lei Federal n. 9.605/98;

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

II - multa simples;

Artigo 1º

inciso II, alínea ‘a’ do Decreto Federal n. 2.661/98:

Art 1º É vedado o emprego do fogo:

II - para queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável, de

a) aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de descarte desses materiais;

Ademais, cabe ao indigitado degradador demonstrar que não concorreu para o ilícito ambiental, o que não ocorreu na hipótese sob análise, tendo em vista que a apelante apenas proferiu argumentos meramente declaratórios, não trazendo provas desconstitutivas no que concerne aos documentos comprobatórios juntados pelo
Parquet
, que, frisa-se, possuem presunção de legitimidade e veracidade, diante da fé pública existente dos atos lavrados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE –– AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE PASTAGENS - NÃO COMPROVADO – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. "(...) A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205) 2. A Apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do Órgão Ambiental que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 3. No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. Para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Apelo desprovido.” (Ap 30374/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Ademais, quando se observa o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA nº 007/09, consta que a infração ocorreu de forma provocada e que o dano ambiental não é passível de recuperação. (Id. 210283741 página 68)

Desta forma, como bem consignado na sentença resta comprovada a conduta ilícita dos apelantes e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram os infratores (Apelantes) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a condenação à obrigação de fazer - recuperação do dano -, é perfeitamente cabível.

Em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que a
queima pura e simples de aparas de madeira como forma de descarte, contraria normas legais e regulamentares
.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferível
in re ipsa
, e dispensa a demonstração de prejuízo concreto e de aspecto de ordem subjetiva.

A corroborar o acima exposto:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. (...)” (REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022.)

Considerando que o dano moral coletivo prescinde de comprovação, demonstrada a infração ambiental e o nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o resultado, subsiste o dever de indenizar.

Assim, o caso comporta o arbitramento de indenização a título de dano moral coletivo, fixando-se em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida, em R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

Neste sentido, colaciono a jurisprudência:

“(...) O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. (...) ” (N.U 1003925-04.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO –DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, para reconhecer a ocorrência do dano moral coletivo, mantendo, contudo, o valor da indenização, arbitrada no Juízo singular.” (N.U 1001414-65.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo para confirmar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024